Tribunal: TJES
Processo: 5005770-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005770-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ALEX PAULO MARCATO VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ITEM CONDOMINIAL (POMAR). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao ressarcimento por alegada desvalorização do imóvel, em razão da ausência de pomar previsto no empreendimento imobiliário vendido aos autores .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega de item condominial previsto (pomar) configura descumprimento contratual apto a gerar dano moral; (ii) estabelecer se há comprovação de dano material decorrente da desvalorização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o descumprimento contratual, pois a própria construtora admite a obrigação ao empreender esforços para implementar o pomar, além de constar previsão no manual do proprietário .

Afirma-se que a ausência do pomar ultrapassa mero inadimplemento contratual, pois frustra legítima expectativa dos adquirentes quanto às características do imóvel destinado à moradia familiar .

Entende-se configurado o dano moral, diante da quebra da confiança e da frustração relevante relacionada à aquisição de bem de elevado valor e uso duradouro .

Mantém-se o valor da indenização por danos morais por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso .

Afasta-se a indenização por danos materiais, pois inexistem provas mínimas da alegada desvalorização do imóvel, não sendo possível apurar sua ocorrência ou quantificação em liquidação .

Destaca-se que a parte autora não produziu prova técnica, documental ou indiciária, nem requereu produção probatória adequada, evidenciando insuficiência probatória .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento contratual consistente na não entrega de item essencial prometido em empreendimento imobiliário configura dano moral quando frustra legítima expectativa do adquirente. 2. A indenização por dano material exige prova mínima da efetiva ocorrência e extensão do prejuízo, não podendo ser relegada à liquidação sem parâmetros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou a MRV ENGENHARIA S/A a indenizar os autores o importe total de R$10.000,00 a título de danos morais, bem como o valor decorrente da desvalorização do bem pela ausência de entrega de um pomar, elemento condominial que havia sido previsto na implantação do empreendimento.

Pois bem.

De plano, tenho que a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é incontroversa, máxime porque a própria recorrente já inicia a peça recursal apontando que vem empreendendo esforços para realizar o plantio das
á
rvores frutíferas no referido condomínio.

Por óbvio, caso não existisse tal obrigação prevista no contrato, a recorrente não promoveria essas tratativas de negociação com os moradores, fato que ainda é motivado, penso, pelas inúmeras demandas envolvendo o mesmo empreendimento e o mesmo fato – ausência de implementação do pomar -, onde a construtora/recorrente tem sucumbido.

Reforça a tese de descumprimento o fato de existir no manual do proprietário a informação de que o residencial vendido conteria essa área de verde para plantio.

Superada essa questão, sem delongas, passo a análise da existência de dano moral no caso.

Nesse ponto, penso que o descumprimento contratual ora observado supera a barreira do mero dissabor,
na medida em que o ato da construtora tem o condão de quebrar a expectativa dos adquirentes do bem quanto ao imóvel idealizado para moradia.

Decerto, não se trata de um mero descumprimento decorrente de situações cotidianas ou que possuam importância diminuta, mas estamos diante da quebra de expectativa em relação a aquisição de um bem de vultoso valor, além de voltado a vivência familiar por longo período.

Assim, penso que não há razão para alteração do valor atinente aos danos morais fixados na sentença, que correspondem a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais).

Já quanto ao argumento de depreciação do imóvel, penso que assiste razão a recorrente.

Como se percebe dos autos, ao alegarem a respectiva redução do valor do bem em razão da ausência do pomar no condomínio, os autores não apresentam qualquer elemento probatório,
o que era de rigor.

Decerto, ainda que a questão possa versar sobre direito consumerista, por óbvio, os autores deveriam fazer ao menos prova mínima do alegado, o que não se observa.

Por óbvio, ao contrário do que fora feito na origem, não há motivo para acolher tal pedido e enviá-lo a liquidação sem que estejam presentes parâmetros mínimos de sua ocorrência e de como poderia ser feita a quantificação, já que a referida fase processual não se presta a apuração da existência do direito.

Ora, inexiste laudo unilateral apresentado pelos recorridos, avaliação de profissional do setor de imóveis, comprovação de oferta de compra por terceiros em valor abaixo do mercado, sequer a variação de valor da região, o que impossibilita a continuação da referida discussão.

Ademais, o valor do metro quadrado de área construída utilizada pelos autores/recorridos não guarda qualquer pertinência com o caso e não pode ser utilizado para balizar o cálculo de eventual prejuízo material como alegado.

Registro, ainda, que mesmo sendo instada a manifestar o seu interesse na produção de outras provas a parte autora/recorrida nada requereu, pugnando apenas pelo julgamento antecipado, demonstrando sua desídia na comprovação do prejuízo material alegado.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, afastar a condenação da recorrente ao ressarcimento do prejuízo material, ante a ausência de comprovação.

Por consequência, ante a sucumbência recíproca, redimensiono o importe de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Custas pro rata.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)